Tribunal: STF
Processo: RE 1424211
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Militares. Mp nº 2.215-10/2001. Alegação de inconstitucionalidade. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.